Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708989-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIA DA CONTRATADA VÁLIDOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL PELO CONTRATADO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEMORA RESPOSTA ADMINISTRAÇÃO. TERMO INCIAL MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR NA SENTENÇA. 1. O termo a quo da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir da data do encerramento do processo administrativo instaurado para apuração da infração contratual. 2. A alegação de que a multa aplicada não possui caráter definitivo e não pode ser objeto de cobrança constitui inovação recursal. 3. Não há que se falar em ausência de processo administrativo ou ausência de notificação. Houve diversos atos administrativos que culminaram na aplicação da penalidade, com a efetiva ciência da contratada por e-mail, seguida de pedido de vista dos autos. 4. O termo inicial da mora deve ser considerado como a data da ciência da empresa da resposta ao seu pedido de pagamento da segunda parcela para continuidade da ínfima parte não adimplida, em 26.11.2019. 5. O recurso do Distrito Federal limita-se ao ônus sucumbencial. Sobressai da condenação que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, concernente ao acolhimento da planilha apresentada pela ré (R$ 94,111,13), que pouco se distingue da apresentada pelo autor (R$ 111.640,81), razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso X, 26, §3o, e 44, todos da Lei 9.784/99, 1o, §1o, da Lei 9.873/99 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo seja declarada a prescrição da pretensão punitiva do Distrito Federal. Ressalta que o inadimplemento que gerou a infração ocorreu em 15/1/2015 e a ação de ressarcimento foi proposta somente em 18/11/2021, após o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei 20.910/32. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assevera, ainda, a ausência de intimação válida para apresentação de defesa prévia. Pontua que, diante da inexistência de ratificação pela Administradora Regional do parecer realizado pela ASTEC em 18/02/2020, a multa aplicada ainda não possui caráter definitivo, motivo pelo qual não pode ser objeto de cobrança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 2o, inciso X, 26, §3o, e 44, todos da Lei 9.784/99, e 1o, §1o, da Lei 9.873/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o recurso especial em relação à tese recursal no sentido de que, diante da inexistência de ratificação pela Administradora Regional do parecer realizado pela ASTEC em 18/02/2020, a multa aplicada não possui caráter definitivo e não pode ser objeto de cobrança. Isso porque a matéria em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que assim fosse possível superar referido óbice, para analisar a mencionada tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Também não merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028